Tribunal: TJSP
Processo: 1023078-80.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1023078-80.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Heder
Alves Teixeira e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.069
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.069
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1023078-80.2019.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: HEDER ALVES TEIXEIRA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da existência de direito subjetivo à nomeação de
candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital
do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo
de validade do certame é idêntica à matéria examinada pela
Suprema Corte, no leading case TEMA 784 - RE n. 837.311/PI.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto por Tiago Ângelo Ferreira
Santana (fls. 1 / 17 do Incidente) contra decisão que negou seguimento
(CPC, artigo 1.030, inciso I, “b”) a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 837.311/PI.
Alegou o agravante, em síntese, que houve preterição
arbitrária e imotivada na nomeação e abertura de novo concurso durante
o prazo de validade do referido certame. E, além disso, afirmou que há
demonstração clara de que havia vagas, o interesse da administração em
preenche-las, bem como inexistir qualquer restrição orçamentária e,
portanto, teria direito subjetivo à vaga e não apenas mera expectativa.
Aduziu, ainda, que em decisões da Colenda Câmara Especial de
Presidentes o entendimento seria contrário ao exposto no v. Acórdão
recorrido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.069
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 837.311- PI,
Tema no 784, STF, DJe 18-04-2016, contém a seguinte
tese:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de
novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária
e
imotivada
,por
parte
da
administração, caracterizada por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do
candidato aprovado em concurso público exsurge nas
seguintes hipóteses:
I - Quando a aprovação ocorrer dentro do
número de vagas dentro do edital;
II - Quando houver preterição na nomeação por
não observância da ordem de classificação;
III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto
novo concurso durante a validade do certame anterior, e
ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e
imotivada por parte da administração nos termos acima
(grifo nosso).
Ressalte-se, por sua vez, que assim dispôs a ementa do v.
Acórdão recorrido, verbis:
APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Não há
violação de direitos a não nomeação de candidato aprovado
fora do número de vagas anunciadas no edital.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.069
4
A matéria aqui tratada referente à existência de direito
subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas
oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas
durante o prazo de validade do certame é idêntica àquela examinada pela
Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n.
837.311/PI, correspondente ao Tema n. 784, oportunidade em que fixada
a seguinte tese:
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão
geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura
de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de
validade do certame anterior, não gera automaticamente o
direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária
e
imotivada
por
parte
da
administração, caracterizadas por comportamento tácito ou
expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca
necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo
candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do
candidato aprovado em concurso público exsurge nas
seguintes hipóteses:
i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas
dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não
observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii)
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo
concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de
forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos
termos acima.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v.
acórdão da Turma Julgadora, convergente à tese aplicada verbis:
Em regra, uma vez classificado dentro do número de vagas
previstas no edital, o candidato aprovado não tem mera
expectativa de direito, como alega a apelante, mas direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.069
5
subjetivo à nomeação. Esse é o entendimento fixado em sede
de Repercussão Geral (Tema no 161), pelo Plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, que decidiu que "a nomeação
constitui direito subjetivo do candidato aprovado dentro do
número de vagas previsto no edital do certame ".3 Noutros
dizeres, a publicação de Edital prevendo determinado
número de vagas vincularia a Administração à nomeação dos
candidatos aprovados, sob pena de afronta os princípios da
boa fé administrativa, razoabilidade, isonomia e segurança
jurídica, no caso de ofensa a este direito subjetivo
constitucionalmente reconhecido.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral
reconhecida, de relatoria do E. Ministro GILMAR MENDES,
deu supedâneo ao Poder Executivo bandeirante à edição do
Decreto Estadual no 61.466/2015, que, dentre outras
medidas, vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem
como o aproveitamento de remanescentes de concursos
públicos com prazo de validade em vigor, no âmbito da
administração pública direta, das autarquias, inclusive as de
regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo
Estado e das sociedades de economia mista, em razão da
grave e superveniente crise orçamentária do Estado.
Impende salientar que a aplicação do RE 598.099/MS, com
repercussão geral reconhecida, bem como o Decreto Estadual
no 61.466/2015, serviram de base legal para firmar o
entendimento deste Relator em julgamento em casos
análogos.
....................................................................................
Pois bem. Como dito acima, até mesmo para os casos de
aprovação dentro do número de vagas o direito subjetivo à
nomeação vem sendo mitigada, quiçá para os casos em que a
aprovação foi fora do número de vagas, como é o caso
presente.
Não há violação ao direito. (Fls. 306/308).
Cabe ressaltar, ainda, que contradição e antagonismo
inexistem, porquanto, no mesmo sentido, há inúmeros precedentes desta
Câmara Especial de Presidentes, relativos ao mesmo Edital 5/321/14, v.g.
processos nos 1018121-43.2016, 1004462-32.2019, 1049582-26.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 48.069
6
1033681-18.2019,
1049152-74.2019,
1000932-30.2019,
005314-11.2017.
E, da relatoria do Des. Evaristo dos Santos:
1032634-14.2016,
1001769-08.2016,
1001300-59.2016,
1053089-34.2015, 1036559-18.2016, dentre outros.
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 408/412) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para
apreciação é do Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)